Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo interno, em que foi mantida decisão monocrática de não conhecimento de conflito positivo de competência.
II. Questão em discussão.
2. O Embargante alega que houve omissão e contradição sobre o fato de que está em trâmite processo de recuperação judicial, o que atrai a competência exclusiva do Juízo Falimentar para decidir sobre os bens do Suscitante.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.2. No acórdão embargado, foi explicitado o não cabimento do conflito de competência a despeito de o Suscitante ter ajuizado pedido de recuperação judicial. O descabimento do conflito de competência se deve ao fato de não haver suspensão de execuções determinada pelo Juízo Falimentar à época da decisão do Juízo da 19a vara cível, em cumprimento de sentença, questionada no conflito de competência.
3.3. Não restam caracterizadas as hipóteses do art. 66 do CPC para recebimento do conflito positivo de competência, pois não havia óbice para o Juízo da 19a vara cível de Brasília determinar a penhora de bens dos Suscitantes, já que não mais vigorava a suspensão de 180 dias prevista no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005.
3.4. Explicitou-se também no acórdão que não há obstáculo para a continuidade do cumprimento de sentença em relação aos codevedores, nos termos da súmula 581 do STJ.
3.5. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: Não devem ser providos os embargos de declaração, visto que inexistentes a omissão e a contradição apontadas sobre a alegada competência exclusiva do Juízo Falimentar para dispor sobre os bens da Suscitante, que ajuizou pedido de recuperação judicial.
_____________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 6o, §4o e art. 47 da Lei 11.101/2005.
Jurisprudência relevante citada: súmula 581 do STJ.